Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-64.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. PROVA. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ASSÉDIO SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO. MATERIALIDADE E DOLO ESPECÍFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A condenação criminal exige prova segura da materialidade e da autoria, com demonstração do dolo específico exigido pelo tipo penal, não sendo suficiente a mera plausibilidade da acusação ou a existência de suspeitas.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, embora a palavra da vítima possua especial relevo, ela não dispensa a existência de outros elementos probatórios idôneos e convergentes, capazes de corroborar a narrativa acusatória.
3. A configuração do crime de importunação sexual demanda a prática de ato libidinoso sem anuência da vítima, com finalidade específica de satisfazer a lascívia, elemento subjetivo que deve resultar comprovado de forma inequívoca.
4. O delito de assédio sexual pressupõe constrangimento com intuito de obtenção de vantagem ou favorecimento sexual, mediante prevalecimento de condição de superioridade hierárquica ou ascendência funcional, circunstâncias que reclamam prova objetiva.
5. Depoimentos indiretos, baseados em relatos de terceiros, boatos ou impressões subjetivas, não se prestam, por si sós, a demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, sobretudo quando inexistem testemunhos presenciais ou outros elementos externos de confirmação.
6. A ausência de prova suficiente impede a formação de juízo de certeza para além de dúvida razoável, sendo inviável a condenação fundada exclusivamente na oposição entre versões conflitantes.
7. O princípio da presunção de inocência impõe a absolvição quando subsiste dúvida razoável e insuperável quanto à ocorrência do fato típico ou à responsabilidade penal do acusado, vedada a condenação por presunção.
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença absolutória.